Tribunal: STF
Processo: Rcl 76256
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RE N. 695.911 (TEMA N. 492 - RG). DECISÃO RECLAMADA CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA SEM A COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.